Tribunal: STF
Processo: ARE 1270652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
“MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL – PRODESI. 
    Impetração objetivando o ressarcimento das despesas e investimentos efetuados na instalação de planta industrial em área incentivada pelo Programa de Desenvolvimento Econômico do Munícipio de Santa Isabel (PRODESI), instituído pela Lei Complementar Municipal (LCM) nº 115/07. 
    Denegada a segurança não há falar em reexame necessário
    Exegese do art. 14, §1º, da Lei 12.016/09. Reexame necessário não conhecido. 
    INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar Municipal, que embasa o pedido, declarada inconstitucional por decisão do C. Órgão Especial desta Corte, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2071137-23.2014.8.26.0000.
    EFEITOS RETROATIVOS – A decisão de procedência em ADI, nesse sentido, configura-se ato declaratório que reconhece uma situação pretérita, qual seja, o “vício congênito”, de “nascimento” do ato normativo, com invalidação ab initio dos atos praticados com base na lei inconstitucional que, por ter nascido morta (natimorta), nunca chegou a produzir efeitos (não chegou a viver), ou seja, apesar de existir, não entrou no plano da eficácia, operando-se, como regra, a eficácia ex tunc.
    EXCEPCIONALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INADMISSIBILIDADE – Caso se admitisse a modulação de efeitos no caso presente, ter-se-ia como válidos os efeitos produzidos por benefício fiscal claramente inconstitucional, em manifesta incompatibilidade e afronta a princípio tributário básico ao tempo de sua instituição (vedação à vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa art. 167, IV, da CF).
    INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – O direito adquirido pressupõe a revogação de uma lei anterior perfeita, válida e eficaz, constitucional, plenamente ajustada às regras legais superiores e, portanto, apta para a deflagração de seus regulares efeitos desde a origem. No caso dos autos, não se pode falar em direito adquirido porque o ato concessivo do benefício fiscal se embasou em lei posteriormente declarada inconstitucional. O efeito necessário e imediato da declaração de nulidade há de ser a exclusão de toda a eficácia da lei inconstitucional. Assim, o ato inconstitucional e, portanto, nulo, não se convalida nem gera direito adquirido. 
    Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido”. (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, 37, 62 e 150, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, relata-se que foi impetrado Mandado de Segurança contra o ato do Município de Santa Isabel/SP que negou a concessão dos benefícios previstos no artigo 7º da Lei Complementar nº 115/07, consistentes no ressarcimento de despesas e investimentos relacionados a empreendimento imobiliário realizado no Município. Com a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ADIN estadual nº 2071137-23.2014.8.26.0000), o pedido de ressarcimento foi negado administrativamente. Alega-se a violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem assentou que, diante da declaração de inconstitucionalidade da lei que previa o referido ressarcimento sem que tivesse ocorrido a modulação dos efeitos da decisão, não haveria que se falar em direito adquirido, haja vista o princípio da nulidade. Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “No caso dos autos, não se pode falar em direito adquirido porque o ato concessivo do benefício fiscal se embasou em lei posteriormente declarada inconstitucional. O efeito necessário e imediato da declaração de nulidade há de ser a exclusão de toda a eficácia da lei inconstitucional. Assim, o ato inconstitucional e, portanto, nulo, não se convalida nem gera direito adquirido”. 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a incidência do princípio da nulidade da lei inconstitucional como regra. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “Recurso Extraordinário. 2. Nulidade de concurso declarada pela Administração Pública. Atos normativos julgados inconstitucionais pela Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Invalidade e Ineficácia dos atos baseados nos dispositivos legais declarados nulos. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE nº 348468, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009, DJe em 18.02.2010) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 412/08, DE SANTA CATARINA. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE NA REDAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA, QUE RESSALVOU OS EFEITOS DA DECISÃO APENAS QUANTO A SITUAÇÕES DETERMINADAS. 1. Há equívoco manifesto no conteúdo do terceiro item da ementa, que se refere a “regime próprio paranaense” quando deveria aludir ao “regime próprio catarinense”, tendo em vista a procedência do ato normativo atacado. Saneamento. 2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual 412/2008, de Santa Catarina, incorporou os efeitos típicos das sentenças de declaração de inconstitucionalidade, isto é, a nulidade da legislação impugnada, com efeitos retroativos, consequência que só foi mitigada quanto a situações especificamente discernidas, a saber, a “dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los”. (ADI 4641 ED/SC, Relator: Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, DJe em 10/09/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EMPRESA AGROINDUSTRIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 8.870/1994. REPRISTINAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A declaração de inconstitucionalidade tem efeitos repristinatórios, porquanto fulmina a norma desde o seu surgimento. Ante a nulidade do dispositivo que determinava a revogação de norma precedente, torna-se novamente aplicável a legislação anteriormente revogada. A controvérsia acerca do correto regime a ser aplicado à agravante, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.870/1994, demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 602277 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, DJe em 16/03/2015)
    No tocante à alegada violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, noto que a declaração de nulidade tem como consequência justamente o reconhecimento da invalidade da norma em sua origem. Em sendo assim, desde o nascimento a norma declarada nula se mostra incompatível com o ordenamento jurídico, motivo pelo qual desde então entende-se por serem inválidas as suas determinações. Diga-se, não há direito adquirido onde não há direito, ou quiçá ato jurídico perfeito onde não há ato protegido pelo ordenamento. 
    Excepcionalmente, se admite a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Para que isso ocorra, no entanto, tem-se como necessária a manifestação expressa do tribunal e votação da corte por maioria qualificada (2/3 de seus membros). 
    No caso dos autos, não houve o cumprimento de tal condição, razão pela qual se entende que a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo visou afetar o ato em sua origem, para declará-lo nulo desde o seu nascimento, em conformidade com a regra geral para tais situações, de modo que não assiste razão ao recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente